Tribunal: STF
Processo: Rcl 66549
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS ÍNDICES. APLICAÇÃO DA TR ATÉ 24/3/2015 E DO IPCA-E A PARTIR DE 25/3/2015 PELO JUÍZO RECLAMADO. AFRONTA AOS PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



      DECISÃO



     1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Banco J. P. Morgan S.A. contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0158900-53.1998.5.02.0040, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC’s nº 58 e 59.



     2. Consoante emerge dos autos, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de revista para determinar, na correção dos créditos trabalhistas, a aplicação da TR até 24/3/2015 e do IPCA-E a partir de 25/3/2015.



     3. A parte reclamante afirma que, quando da prolação da referida decisão, todos os valores devidos já haviam sido depositados e levantados pela parte exequente, sem irresignação, a atrair a aplicação da modulação definida pelo C. STF, no sentido de que “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas”.



     4. Defende, ainda, a aplicação item III da modulação - que determina a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, na fase judicial, a taxa Selic - caso não seja reconhecido o pagamento no tempo e modo oportunos.



     5. Requer (i) a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, (ii) seja cassada a decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 0158900-53.1998.5.02.0040 “para declarar que a) todos os valores devidos ao Sr. Valdemir foram depositados nos autos e, já foram liberados, atraindo a necessidade de aplicação da modulação definida pelo C. STF, em respeito à proteção ao ato jurídico perfeito protegido pelo Artigo 5º, XXXVI, da CF (item i) ou b) considerando que a 8ª Turma deste C. TST deu provimento parcial ao Recurso de Revista interposto pelo exequente para ‘determinar, na correção dos créditos trabalhistas deferidos na presente demanda, a aplicação da TR até 24/3/2015 e do IPCA-E a partir de 25/3/2015’, e que a decisão não transitou em julgado, razão pela qual há que se aplicar a nova regra definida pelo C. STF –IPCA-E até citação, e Selic a partir de então (item iii)”.



     6. Foram apresentadas informações pela Corte Superior do Trabalho.



     7. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.



     8. O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



     9. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     10. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



     11. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



     12. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



     13. Oportuno registrar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



     14. Consoante emerge dos autos, trata-se de execução de sentença transitada em julgado em 10.10.2011 (e-doc 39, pag. 65), na qual não houve definição quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado.



     15. Na fase de execução, foi determinada a incidência da Taxa Referencial (TRD) na atualização monetária dos débitos trabalhistas, mantida a mesma orientação no julgamento de embargos à execução e de posterior agravo de petição.



     16. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso de revista da parte exequente para determinar a aplicação da TR até 24/3/2015 e, a partir de 25/3/2015, o índice IPCA-E. Em seguida, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela ora reclamante, a Corte reclamada concluiu não haver situação jurídica consolidada em razão do depósito e do levantamento do crédito pela parte exequente, tampouco afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF, pois “não houve definição, em decisão transitada em julgado, quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado no caso vertente, sendo esse inclusive o objeto da controvérsia ora tratada.” Confira-se:



    II – MÉRITO 



    O reclamado sustenta que a decisão embargada foi omissa quanto ao fato, suscitado em contrarrazões, de que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária caracterizaria ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, uma vez que na época do trânsito em julgado da sentença prevalecia a aplicação da TR, na forma do art. 39 da Lei nº 8.177/91, tratando-se de situação jurídica consolidada, uma vez que o crédito do reclamante já foi todo depositado e soerguido por ele. Argumenta que "nada obstante parte do valor da execução ter sido liberado após 25/03/2015 (como se viu, em 26/11/2015 e 30/11/2015), fato e que tais valores já poderiam ter sido liberados desde 08/10/2014, quando transitou em julgado a discussão em fase de execução" (fl. 6 – seq. 14). 



    Ao exame. 



    A decisão embargada de seq. 11 deu parcial provimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante para determinar, na correção dos créditos trabalhistas deferidos na presente demanda, a aplicação da TR até 24/3/2015 e do IPCA-E a partir e de 25/3/2015, com base na decisão do Tribunal Pleno desta Corte Superior (TST– ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231 e ED–ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231) quanto à matéria, considerando ainda o entendimento de que o art. 879, § 7º, da CLT perdeu a sua eficácia normativa em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 39 da Lei nº 8.177/91, na medida em que o dispositivo da legislação esparsa conferia conteúdo à norma da CLT tendo em vista a adoção de fórmula remissiva pelo legislador. 



    Ademais, consoante se infere do trecho do acórdão regional transcrito às fls. 7/10 da decisão embargada de seq. 11, não houve definição, em decisão transitada em julgado, quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado no caso vertente, sendo esse inclusive o objeto da controvérsia ora tratada. 



    Frise-se, ainda, que o entendimento adotado no acórdão embargado somente seria inaplicável na hipótese de extinção da execução (nos termos dos arts. 924 e 925 do CPC - arts. 794 e 795 do CPC/73) antes de 25/3/2015, não havendo falar em evidência, no caso, de situação jurídica consolidada decorrente do histórico do processo de nº 1258-26.2012.5.02.0040 colacionado pelo embargante à fl. 6 dos embargos de declaração de seq. 14, já que não há notícia de sentença declarando extinta a execução. 



    Não se verifica, assim, a suposta ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF, conforme alega o embargante.



     Constata-se, portanto, que a irresignação do reclamado com a decisão embargada não encontra respaldo nas hipóteses dos arts. 1.022 do CPC e 897-A da CLT, visto que não ficou configurada a existência de nenhum vício a justificar a oposição da presente medida, mas apenas o inconformismo da parte com a conclusão do julgado, contrária ao seu interesse, levando-a a lançar mão dos embargos declaratórios para fim diverso a que se destinam. 



    Ausentes, no acórdão embargado, os vícios inscritos nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.”



     17. De início, registro ser inaplicável a modulação constante do item 8.1 da ementa de julgamento das ADC’s 58 e 59, tendo em vista que, após a liberação dos valores incontroversos, prosseguiu-se com a discussão referente à aplicação ou não do IPCA-E como forma de correção. Não havendo concordância da parte exequente quanto ao índice aplicado, não há falar em pagamento realizado no tempo e modo oportunos. 



     18. Lado outro, conforme já registrado, a sentença exequenda não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e à taxa de juros moratórios aplicáveis. 



     19. Nesse contexto, aplicável o item 9 da ementa de julgamento das ADC’s 58 e 59, em que determinada a aplicação dos parâmetros fixados naquele julgamento - quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic -, aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Nesse sentido:



     “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido.



     1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória.



     2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



     3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



     4. Agravo regimental não provido.”



     (Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022).



     20. Entendo, assim, que o Juízo reclamado contrariou o entendimento firmado na ADC 58 e ADC 59, ao determinar, na correção dos créditos trabalhistas na presente demanda, a aplicação da TR até 24/3/2015 e do IPCA-E a partir e de 25/3/2015.



     21. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para cassar a decisão declamada e determinar, nos autos do Processo 0158900-53.1998.5.02.0040, a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC.



     Publique-se. 



     Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente